Tribunal: TCU
Processo: 008.513/2004-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, sem aplicação de multa, em função de irregularidades na gestão da Universidade, decorrentes da relação entre a Universidade e a Fatec, esta última envolvida em desvios de recursos públicos desvelados em processo criminal (Operação Rodin).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Paulo Jorge Sarkis contra o Acórdão 1814/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente referentes à gestão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1814/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.